Tribunal: STF
Processo: AP 2227
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de LUCIANO DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    Em 25/10/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    Em 30/10/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou Aditamento à Denúncia em face de LUCIANO DA SILVA como incurso nos arts. 288, parágrafo único, do Código Penal; 359-L do Código Penal; 359-M, do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV, do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as regras do artigo 29,caput, e do artigo 69,caput, ambos do Código Penal (eDoc. 97).



    Na cota de Aditamento à Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face de LUCIANO DA SILVA (eDoc. 95).



    Em 13/12/2024, a Defesa de LUCIANO DA SILVA solicitou o desbloqueio da conta bancária no Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal do acusado, argumentando, que “os recursos que estão depositados na citada conta bancária são fundamentais para arcar com despesas tais como luz, água e alimentação, ou seja, seriam indispensáveis para a sua subsistência, estando, no momento, em situação de absoluta vulnerabilidade econômica, sem condições de comprar alimentos ou produtos de higiene pessoal e limpeza, de modo que se faz indispensável a imediata liberação dos valores retidos.”(eDoc.139).



    É o relatório. DECIDO.



    O bloqueio das contas bancárias do acusado tem, como um dos objetivos, garantir o ressarcimento ao erário em razão dos prejuízos ocasionados nos atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023.



    O pedido formulado deve ser parcialmente deferido, para permitir que LUCIANO DA SILVA possa dispor de valores necessários para sua efetiva subsistência, e de sua família.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO o desbloqueio parcial da conta-corrente n.972998071-9, agência n.3380, Caixa Tem, Caixa Econômica Federal, de titularidade de LUCIANO DA SILVA,CPF:149.902.568-83, mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância total equivalente a 1 (um) salário mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de aporte de novos rendimentos ou valores.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente